Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012023-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 33.708.223/0001-67 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.416/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE, POR MAIORIA, E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO ALTERNATIVO APROVADO EM ASSEMBLEIA – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS APENAS DOS CREDORES DISSIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PROPOSTA NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DIFERENCIADAS DENTRO DA MESMA CLASSE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIUM CREDITORIUM – CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS QUE DEVEM SER ESTENDIDAS AOS CREDORES TRABALHISTAS AINDA QUE DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não há interesse recursal com relação ao pedido para que sejam anuladas as disposições concernentes à supressão das garantias, pois na própria decisão que homologou o plano o juízo exerceu o controle de legalidade e tornou ineficaz essa previsão.

II - Ante a aprovação em AGC de plano alternativo, as condições de pagamento ali previstas, muito mais vantajosas, prevalecem para todos os credores, inclusive aos que rejeitaram a proposta.

III – Configura verdadeiro abuso de direito do empregador ao dispor aos seus empregados que, apesar de
cuidar de crédito com natureza salarial, tiveram que aceitar um deságio bem superior àquele conferido às instituições financeiras.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Diego Baltuilhe dos Santos, OAB/MS 13079, pela agravada.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS, OAB/MS 13079.

Sim, dispenso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 24089-59.2015.8.1.0041, da empresa AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA - ME, homologou o plano aprovado pela assembleia geral de credores.

Para tanto, aduz o agravante que o plano aprovado impôs verdadeira aniquilação de seus créditos, uma vez que resultou em elevado deságio, correção defasada, fim das garantias fidejussórias, indevida inclusão de crédito não sujeito à recuperação judicial, o que evidencia a completa falta de razoabilidade e o evidente prejuízo financeiro.

Alega que a manutenção do plano de recuperação homologado implicará em um deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor devido, a serem pagos em 220 (duzentas e vinte) parcelas, com período de carência de 23 (vinte e três) meses, o que caracteriza, praticamente, o perdão da dívida e causa o enriquecimento sem causa da empresa recuperanda.

Sustenta que o fim das garantias fidejussórias livremente pactuadas pelos credores com a empresa em recuperação, além de carecer de amparo legal, vai de encontro ao entendimento jurisprudencial encampado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pontua, ainda, que a inclusão de créditos não sujeitos à recuperação judicial no plano viola os §§ 3o e 4o do art. 49 da Lei 11.101/2005 e que deve receber tratamento igualitário em relação às outras instituições financeiras, o que também não foi observado pelo juízo de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id no 52779463).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS, OAB/MS 13079.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade ou não de elaboração de um novo plano de recuperação judicial, face à ilegalidade do plano aprovado pela assembleia geral de credores e, nos dizeres do recorrente, homologado de forma temerária pelo Juízo recuperacional.

Mais precisamente, o inconformismo do agravante diz respeito aos seguintes pontos aprovados na assembleia geral de credores, quais sejam: i) período de carência; ii) elevado deságio; iii) prazo para o pagamento; iv) novação das dívidas a coobrigados e; v) liberação de garantias sem anuência expressa do credor.

Inicialmente, sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, embora aprovado pela assembleia, só adquire status soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que depende de homologação judicial.

Assim, havendo qualquer ilegalidade gritante no plano, que possa prejudicar de forma desproporcional alguns credores, deve ser convocada nova assembleia geral a fim de elaborar uma proposta mais justa e equânime que atenda de forma razoável a todos.

Nesse sentido, seguem os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei no 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2o do art. 58 da Lei no 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA - NULIDADES - CLASSES GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIA - NOVO PLANO - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - EXPEDIÇÃO DE EDITAL - OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 53 DA LRF - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DAS RECUPERANDAS - CREDORES QUE TERÃO CIÊNCIA DO PLANO E PODERÃO DISCUTIR E DECIDIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Não se visualiza que a convocação da Assembleia de Credores para deliberação do novo plano de recuperação possa causar prejuízos às recuperandas, máxime se determinada a expedição antecipada de edital para dar conhecimento aos credores e terceiros interessados, que, inclusive, poderão oportunamente discutir e decidir acerca das propostas apresentadas. (AI 156066/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Na espécie, apesar da discordância da parte agravante, nada convence da necessidade de reforma a decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

Consoante se infere do plano de recuperação apresentado e aprovado majoritariamente pela assembleia, ficou estabelecido prazo de carência de 23 (vinte e três) meses, sob o fundamento de que este será o tempo necessário para a empresa recuperanda se viabilizar financeiramente de modo a cumprir integralmente com o plano de pagamento, tanto do agravante quanto dos demais credores.

Nesse particular, não há qualquer ressalva no que diz respeito ao período de carência de 24 meses e ao deságio de 85% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 230 (duzentos e trinta) meses, aprovado em condições iguais aos credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo perfeitamente legal a decisão da Assembleia.

Adiante, quanto à supressão das garantias fidejussórias, torna-se imperioso o controle de legalidade neste ponto do plano de recuperação judicial, isso porque a lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores, bem como o art. 59 caput prevê a manutenção das garantias dadas antes da novação, senão vejamos:

Art. 49. (...)

§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Nesse sentido segue o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ. 1. O disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016)

A questão, inclusive, está sumulada no âmbito do Tribunal da Cidadania:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Desta feita, a decisão de base deve ser reformada a fim de proceder com a revisão do plano de recuperação judicial neste ponto, pois como cediço, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais.

Nessa mesma linha de intelecção, não há por onde estender aos sócios e coobrigados, os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda.

A questão, inclusive, foi julgada sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Assim, o presente recurso deve ser parcialmente provido para impedir a extensão dos efeitos da novação à terceiros devedores e coobrigados, bem como para manter as garantias existentes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão de base e, assim, manter as garantias fidejussórias prestadas aos credores que não anuíram com a sua liberação, bem como impedir que os efeitos da novação dos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial alcancem terceiros e coobrigados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

O entendimento do STJ é de que o juiz deve evitar interferir nessa questão porque a Assembleia é soberana.

Desse modo, acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

A questão versa sobre a redução dos créditos dos coobrigados?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Não, a discussão é sobre alongar o prazo de pagamento e o período de carência.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Essa decisão afeta as garantias prestadas por terceiros?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Exatamente, inclusive citei em meu voto uma jurisprudência de lavra de Vossa Excelência, Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA 2o VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de decisão que homologou plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia dos Credores das agravadas
AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO – ME, H.F. COMERCIO DE PEÇAS E ARICÁ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME - TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Do resumo do quadro geral de credores, observa-se apenas duas classes:

a) quirografária no total de R$3.542.166,75 e

b) trabalhista com créditos de R$54.013,97.

O plano apresentado previu deságio/desconto de 85% para os credores quirografários e de 70% para os credores trabalhistas, estes com carência de três meses e pagamentos em nove parcelas mensais.

O Banco do Brasil figura como maior credor da Classe Quirografária, no total de R$ 1.324.245,71.

Na Assembleia de Credores realizada aos 12/08/2019, se fizeram presentes 02 credores da classe trabalhista que representaram 15,38% dos créditos e, da Classe Quirografária, 06 credores que representam 90,44% dos créditos que correspondem a R$2.861.765,33.

Depois das deliberações acerca da viabilidade do plano, a Recuperanda apresentou proposta alternativa com a criação de subclasses destinadas às instituições financeiras e aos fornecedores estratégicos.

O plano foi Aprovado pela classe de credores trabalhistas e dos seis credores da Classe Quirografária, cinco votaram pela aprovação do plano com as propostas alternativas que correspondem a 53,73% dos créditos da classe e 01 pela rejeição, este último, o Banco do Brasil que corresponde a 46,27% dos créditos.

Submetido o plano à análise do Juízo da Recuperação, foi ponderado que na Assembleia de Credores restou aprovada
proposta ALTERNATIVA ao plano
, consistente na criação de duas subclasses, a primeira às instituições financeiras e a outra para os fornecedores estratégicos.

Para a
subclasse - Instituições Financeiras
foi aprovado
deságio de 25%, carência de 12 meses, prazo de pagamento de 84 meses, incluído os 12 de carência, juros de 0,7% ao mês, atualização + TR e manutenção das garantias para tal subclasse
.

Para os Fornecedores Estratégicos foi aprovado deságio de 30%, carência de 12 meses, prazo de pagamento de 96 meses, incluído os 12 de carência, juros de 4% ao ano + TR e manutenção das garantias para tal subclasse.

À subclasse destinada às instituições financeiras, aderiram a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO BRADESCO, enquanto o ora agravante BANCO DO BRASIL manifestou posicionamento contra em participar da referida subclasse. Quanto à subclasse dos Fornecedores estratégicos, a ela aderiram os credores DISBAC e AUTO PEÇAS SÃO PEDRO.

Tais propostas alternativas foram aceitas pela maioria dos credores, colhidos os votos dos credores presentes nas 02 (duas) classes (trabalhistas e quirografários), o que culminou na aprovação do plano em conjunto com as modificações apresentadas em AGC.

Neste cenário, recorre o
Banco do Brasil S.A
, que pretende a reforma da decisão no que tange aos seguintes pontos:

a) período de carência; b) elevado deságio; c) prazo para o pagamento; d) novação das dívidas a coobrigados e; v) liberação de garantias sem anuência expressa do credor.

No que tange a cláusula relativa à supressão das garantias fidejussórias, observa-se que falta interesse de agir do recorrente porque ao homologar o plano, a decisão impugnada, de forma expressa consignou que:

“Destarte, entendo que as premissas estampadas no plano em análise, alusivas a supressão das garantias não devem ser mantidas por contrariar expressa disposição legal contida no art. 49, § 1o, e no art. 59, ambos da LRE, merecendo o controle de legalidade nesse sentido.

...

Em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.

Conclui-se, portanto, que a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial.

...

Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO a premissa referente à SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.”

Conclui-se, em razão da discordância expressa do Banco do Brasil acerca da supressão das garantias e do controle de legalidade exercido na decisão recorrida, que falta interesse de agir do recorrente porque, afinal, sua pretensão restou acolhida na decisão impugnada.

Já no que tange a proposta da Recuperanda, atenta-se que na AGC fora proposto aos credores financeiros (instituições financeiras) a criação de subclasses, que, por maioria, ao final, concordaram com a criação das subclasses.

Como se sabe,
“
os credores, reunidos em assembleia, ao deliberarem acerca do plano de recuperação proposto pelo devedor, emitem, no exercício de sua autonomia privada, declarações de vontade coletivas, as quais, na hipótese de aprovação, compõem um negócio jurídico normativo e plurilateral, que, respeitados os quóruns legais,
vincula minoria dissidente e não está imune à posterior verificação judicial
, cabendo, porém, seja efetivado apenas um exame de legalidade estrita”.

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2113573-21.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 17-07-2019, rel. Des. Fortes Barbosa)

Assim, em que pese o Banco do Brasil S.A., na AGC realizada no dia 12-08-2019, ter se manifestado pelo posicionamento contra em participar da subclasse, como consignado em ata, não há como homologar o plano sem considerar que os credores da mesma classe (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) devem ter o mesmo tratamento igualitário.

Sucede que a Recuperanda apresentou a proposta de pagamento relativa à subclasse destinada às instituições financeiras, onde as formas e condições de pagamento se mostraram mais vantajosas aos credores, diferenciadas da proposta destinadas aos credores quirografários em geral, expostos no Plano de Recuperação Judicial.

Como já frisado, as instituições financeiras serão contempladas com o pagamento, cujo deságio será de 25% (vinte e cinco por cento), carência de 12 (doze) meses a contar da data de realização da Assembleia, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com juros de 0,7% a.m., atualização + TR, além de que mantidas as GARANTIAS ORIGINÁRIAS contratadas.

Do exposto, conclui-se que
o pagamento de créditos a credores de uma mesma classe não pode se dar de forma diferenciada
, com condições de pagamento divergentes, sob pena de violação ao disposto na Lei 11.101/2005. de Recuperação e Falência, que preza pelo tratamento igualitário entre credores da mesma classe.

Registra-se, por último, com efeito
obiter dictum
, que o deságio na classe trabalhista, alcançou 70% (30% a ser pago em prestações) realidade que levou o i. Procurador de Justiça de José Basílio Gonçalves a enfatizar (ID 52779463):

“Realmente, sob tais condições, o Agravante vê o seu crédito reduzido a literalmente nada. Na prática, o que a Agravada diz ser o plano de sua recuperação financeira não é senão uma autorização para não pagá-lo.

Considerado o entendimento segundo o qual a novação das dívidas do devedor contemplado com recuperação judicial é definitiva, mesmo que venha a ser declarado falido, esse tipo de expediente acaba sendo uma emboscada contra o credor, a compeli-lo a concorrer na falência com crédito minimizado.

Ademais, cláusula de extinção de garantia fidejussória contraria a própria teleologia da lei de regência, que prevê renegociação de crédito, não de qualquer tipo de garantia.

A relação obrigacional que vincula o garante ao credor é excluída do processo recuperacional. Nada tendo com ele, liberação de garantia de crédito, pessoal ou real, é negócio que depende exclusivamente da vontade do credor.

Enfim, o tratamento que o Agravante recebeu no plano de recuperação obtido pela Agravada, consistente em ser compelido a aceitar deságio de 85% e esperar 23 meses para começar a recebê-lo em 10 anos, além da perda das garantias fidejussórias, não tem nada a ver com recuperação judicial. Longe disso, reflete a preservação de um devedor falido. Se a Agravada depende de tais expedientes para sobreviver, é porque está falida.”

Posto isso,
conheço em parte do recurso para, na parte conhecida,

dar parcial provimento ao agravo
com efeito de assegurar ao banco recorrente o mesmo tratamento dispensado às demais instituições bancárias (classe quirografário), seja quanto ao percentual de deságio negociado, seja quanto ao prazo de carência, encargos, tal como
aprovado na assembleia geral de credores
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Vossa Excelência conhece parcialmente o Recurso em razão do deferimento do pedido de garantia na primeira instância?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

As garantias.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Com relação ao deságio, Vossa Excelência acompanha integralmente o voto da relatora?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Não, porque a relatora não abordou essa matéria. Vejamos:

“
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão de base e, assim, manter as garantias fidejussórias prestadas aos credores que não anuíram com a sua liberação, bem como impedir que os efeitos da novação dos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial alcancem terceiros e coobrigados.”

Portanto, o voto da e.relatora cinge-se às garantias.

Contudo, há alguns credores que criaram uma subclasse e o restante ficou com 85% (oitenta e cinco por cento) de deságio. O banco, por sua vez, embora tenha votado contra, requer que se houve deliberação com percentual diferente que se dê igualdade de condições de tratamento para ele, instituição financeira. O voto da relatora trata desse pedido do banco.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA 1o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012023-80.2020.8.11.0000 de decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

O agravante alega que a forma de pagamento indicada no plano para a sua classe (quirografária) é abusiva uma vez que prevê deságio de 85%, carência de 23 meses e adimplemento em 220 parcelas, além de extinção das garantias fidejussórias e a suspensão das ações contra terceiros.

Sustenta também que foi aprovada subclasse com condições mais vantajosas (deságio de 25%, carência de 12 meses e adimplemento em 72 prestações mensais, com manutenção das garantias dos contratos), o que fere o princípio da
pars conditio creditorium
. Pugna pela apresentação de novo plano de RJ, ou caso não seja possível, na inclusão na subclasse relativa às instituições financeiras.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso apenas para
reformar parcialmente a decisão de base e, assim, manter as garantias fidejussórias prestadas aos credores que não anuíram com a sua liberação, bem como impedir que os efeitos da novação dos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial alcancem terceiros e coobrigados
.

O 2o vogal pediu vista dos autos e apresentou divergência,
conhecendo em parte do recurso para, na parte conhecida, dar parcial provimento ao agravo com efeito de assegurar ao banco recorrente o mesmo tratamento dispensado às demais instituições bancárias (classe quirografário), seja quanto ao percentual de deságio negociado, seja quanto ao prazo de carência, encargos, tal como aprovado na assembleia geral de credores.

É o relatório.

O plano de recuperação judicial da agravada previu a existência de apenas duas classes (quirografário e trabalhista). Com relação àquela em que se enquadra o agravante, a sugestão de pagamento seria a seguinte:

Amortização da lista de credores quirografários, pequenas e médias empresa e com garantia real, através de obtenção de desconto de 85%, com prazo de carência de 23 meses e pagamento das dívidas em 220 meses, parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros de 2% ao ano e atualizadas mensalmente pelo TR, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa da devedora em recuperação.
(id no 45488957 - Pág. 12 e 13).

Durante a Assembleia Geral de Credores foi proposta a criação de uma subclasse às instituições financeiras e outra aos fornecedores estratégicos; o pagamento da primeira se daria com deságio de 25%, carência de 12 meses contados a partir da AGC, prazo para pagamento de 84 meses, amortização em 72 meses, juros de 0,7% a.m desde a aprovação do plano, atualizados pela TR, e manutenção das garantias originárias.

Essa alternativa foi aprovada pelos credores quirografários, CEF e Banco Bradesco, e recusada apenas pelo agravante.

Constou em ata que aqueles que não aceitassem a criação das subclasses estariam sujeitos ao PRJ original, bem como à supressão das garantias.

Todavia, ante a aprovação em AGC de plano alternativo, as condições de pagamento ali previstas, muito mais vantajosas, prevalecem para todos os credores, inclusive aos que rejeitaram a proposta.

Admitir o contrário seria violar o princípio da
par conditium creditorium
, aceitando tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.

Por outro lado, não há interesse recursal com relação ao pedido para que sejam anuladas as disposições concernentes à supressão das garantias, pois na própria decisão que homologou o plano o juízo exerceu o controle de legalidade e tornou ineficaz essa previsão.

Ademais, há outra incongruência – foi imposto aos credores trabalhistas deságio de 70% e a quitação do salvo de 30% em 09 parcelas mensais.

Essa proposta da recuperanda configura verdadeiro abuso de direito do empregador ao dispor aos seus empregados esse tipo de negociação. Isso porque, apesar de
cuidar de crédito com natureza salarial, tiveram que aceitar um deságio bem superior àquele conferido às instituições financeiras.

E mais, enquanto na classe trabalhista o crédito total é de apenas R$ 54.013,97, na de credores quirografários equivale a R$ 3.542.166,75, o que indica facilidade da recuperanda em pagar os primeiros com deságio igual aos demais.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento para que o agravante tenha seu crédito adimplido em conformidade com o plano alternativo aprovado em AGC, em igualdade aos credores da subclasse quirografários – Instituição Financeira. De
ofício, estendo o benefício do deságio de 25% aos credores da classe trabalhista.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

A minha divergência em relação ao voto da eminente relatora, é quanto ao fato do banco pleitear uma coisa que o juiz de origem já atendeu, razão pela não conheço do pedido, nem Vossa Excelência.

Ademais, Vossa Excelência preferiu entendimento no sentido de que essa subclasse quirografários – Instituição Financeira, para votar percentual diferenciado de deságio alcança os demais credores da mesma categoria, naquele mesmo universo de benefícios.

Por fim, no voto proferido por Vossa Excelência, esse benefício relativo ao deságio de 25% assegurado a essa subclasse seja extensivo aos credores da classe trabalhista.

Retifico o meu voto para nessa parte aderir a essa extensão dada por Vossa Excelência à classe trabalhista que, no meu entender, não seria conceder de ofício, mas sim o Judiciário com avocação de uma jurisdição inclusiva.

Não me parece razoável que os direitos sociais dos trabalhadores, particularmente salários, que é alimento, seja tratado com um gravame diferenciado, prejudicando o trabalhador e beneficiando, de certa forma, os credores estratégicos e bancários.

Isso me parece impossível acomodar na ideia de recuperação judicial. A classe dos trabalhadores, os salários dos trabalhadores devem ser preservados nessa discussão. Entendo que seria uma afronta aos valores sociais do trabalho permita-se que em recuperação judicial para grandes credores, com percentual de deságio menor daquele percentual que afetou a classe trabalhista.

Aliás, enalteço Vossa Excelência pela agregação desse controle de legalidade em seu voto, ao qual, adiro confortavelmente.

Desse modo, meu voto fica com essa extensão dada por Vossa Excelência para assegurar aos trabalhadores, os salários dos trabalhadores, o mesmo deságio assegurado à classe das Instituições Financeiras.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro a parte final do voto do 1o vogal quanto à aplicação do benefício relativo ao deságio de 25% assegurado aos credores da subclasse quirografários – Instituição Financeira, estendendo-o aos credores da classe trabalhista.

Faço coro ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges de que somos uma Câmara inclusiva. Apesar de classes diferentes, pensando melhor, precisamos dar esse tratamento.

É como voto.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

CONHECIDO EM PARTE, POR MAIORIA, E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO* DO 1o VOGAL.